Tribunal: STF
Processo: HC 213121
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal. Habeas corpus. Crimes de fraude à licitação. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita. Erro material. Ordem concedida de ofício.



1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



2. Hipótese em que os autos sinalizam para a ocorrência de erro material no cálculo da nova reprimenda aplicada pela autoridade impetrada. 



3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício para determinar que a autoridade impetrada refaça a dosimetria da pena. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS ACLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CORRETA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 2. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. CORRÉU BENEFICIADO NO HC 518.301/SP. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 



    1. A decisão agravada não apresenta equívoco algum, porquanto não houve a efetiva impugnação de todos os pontos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, razão pela qual se faz mister sua manutenção. Dessa forma, revelando-se correta a incidência do enunciado n. 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não é possível dar provimento ao presente agravo regimental. 



    2. Nada obstante, diante da concessão da ordem de ofício no HC 518.301/SP, em benefício de corréu no processo desmembrado, entendo prudente verificar se a situação do agravante também autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva. Esclareço, por oportuno, que o agravante protocolizou pedido de extensão no referido mandamus. Contudo, em virtude do desmembramento do feito, não foi possível o exame da situação processual do agravante no referido writ. Na hipótese, é plenamente possível constatar a presença dos requisitos necessários à aplicação do instituto trazido no art. 71 do CP, em detrimento do concurso material. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Ordem concedida de ofício para reconhecer a continuidade delitiva, redimensionando a pena do agravante para 4 anos e 8 meses de detenção, mantidos os demais termos da condenação.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena total de 8 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/93 (duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 7 anos, 2 meses e 12 dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Na sequência, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. Após, foi interposto agravo regimental. A Quinta Turma do STJ negou provimento ao recurso, contudo, concedeu habeas corpus de ofício “para reconhecer a continuidade delitiva, redimensionando a pena do agravante para 4 anos e 8 meses de detenção, mantidos os demais termos da condenação”.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que a autoridade apontada como coatora “reconheceu de ofício a continuidade delitiva nos termos do art. 71 do Código Penal, porém, cometeu um erro de fato quando da contagem da pena, pois levou em consideração a condenação proferida em 1ª Instância de 08 anos de Detenção, ou seja, 04 anos para cada crime, não se atentando ao fato de que o Tribunal de Justiça de São Paulo (...) havia reduzido a pena para 03 anos e 07 meses para cada crime”. Sendo assim, “está demonstrado (...) o erro material na contagem da pena”.



6. Prossegue a narrativa para sustentar que “o Paciente, com essa nova situação demonstrada, faz jus ao regime inicial da pena aberto”. Ressalta que a todos os corréus, condenados à mesma pena imposta ao acionante, o STJ assegurou o direito de iniciar o cumprimento da reprimenda no regime aberto. De modo que o paciente faz jus ao regime mais benéfico também com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, em razão da identidade da situação de todos os condenados.



7. A defesa requer a concessão da ordem “para corrigir o erro formal no cálculo da pena”. Cumulativamente, pleiteia a fixação do regime inicial aberto e a “revogação da ordem de prisão caso determinada”.



8. Decido.



9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que o recurso especial interposto pela defesa transitou em julgado em 12.04.2021.



10. Sem prejuízo desse encaminhamento, as peculiaridades do caso autorizam a concessão da ordem de ofício.



11. O paciente foi condenado à pena de 8 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/93 (duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal. Em sede de apelação, o Tribunal estadual reduziu a pena final para 7 anos, 2 meses e 12 dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto. 



12. Na sequência, o STJ negou provimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pela defesa. Contudo, concedeu habeas corpus de ofício “para reconhecer a continuidade delitiva”. Ao fazê-lo, exasperou “uma das penas, por serem idênticas, em 1/6 (um sexto), nos termos do art. 71, caput, do Código Penal, totalizando 4 anos e 8 meses de detenção, mantidos os demais termos da condenação”. Ao que tudo indica, portanto, considerou a pena individual de 4 anos de detenção, muito embora, em grau de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo já tivesse reduzido a pena para cada um dos delitos para 3 anos, 7 meses e 6 dias de detenção, conforme revelam as seguintes passagens: 



    “[...] Verifico que foram valorados negativamente ao réu, portanto, a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime, ensejando a fixação das penas-base de cada um dos crimes de licitação nos máximos legais, quais sejam, 04 anos de detenção para cada delito. 



    [...]



    Assim, afastados os registros de antecedentes, mas mantidas as demais circunstâncias judiciais enumeradas na r. sentença , reduzo a elevação das penas-base para a fração de 4/5 acima do mínimo legal, o que resulta nas reprimendas de 03 anos, 07 meses e 06 dias de detenção, para cada um dos crimes...” 



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para determinar que o Superior Tribunal de Justiça refaça a dosimetria da pena, corrigindo eventual erro material no cálculo da nova reprimenda. 



    Publique-se.



    Comunique-se, com urgência. 



          Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator